Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO MEDIANTE USO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO DE DESTINO AFASTADA. REVELIA DA FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFIGURADA. EFEITOS DA REVELIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA DA CONTA DE DESTINO DO NUMERÁRIO AUSENTE. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO DA PAGSEGURO S/A. DESPROVIDO O APELO DA NU FINANCEIRA S/A.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as rés ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade pela fraude bancária e que resultou na transferência de valores via PIX, deve ser atribuída às instituições financeiras, bem como se há legitimidade passiva de uma das instituições porque responsável por manter a conta destinatária do numerário indevidamente subtraído da conta da consumidora.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
4. No caso, a autora pretende a reparação dos danos materiais e morais sofridos em razão de suposta falha na prestação do serviço bancário, que teria permitido da transferência de recursos para a conta bancária de terceiro, a qual é mantida junto à instituição PAGSEGURO S/A. Tese rejeitada.
5. Não há falar em responsabilidade civil da instituição financeira, na qual é movimentada a conta bancária e para a qual foram destinados os valores obtidos com a fraude, se não verificada a falha na segurança dos seus próprios serviços, sobretudo se não possui qualquer participação na fraude perpetrada.
6. Em se tratando de discussão que envolve direito disponível e não houve apresentação de resposta, presumem-se verdadeiros os fatos expostos na inicial (art. 344, do CPC).
7. Embora essa presunção de veracidade não implica a procedência integral dos pedidos iniciais, uma vez que poderão existir elementos de convencimento que se contraponham à presunção legal (art. 345, do CPC). No caso, os documentos colacionados aos autos corroboram com a versão apresentada na inicial.
8. Apesar de citada, a NU FINANCEIRA S/A não apresentou defesa, não impugnou quaisquer das alegações deduzidas pela suplicante, bem como não produziu provas, apesar de ter comparecido aos autos para informar o cumprimento da decisão liminar. Portanto, é possível concluir que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 14, §3o, do CDC).
9. Afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima, a inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito foi indevida, o que configura dano moral in re ipsa e dispensa prova do prejuízo.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso da NU FINANCEIRA S.A. conhecido e desprovido. Recurso da PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. conhecido e provido.
11. Tese de julgamento: "Presumem-se verdadeiros os fatos expostos na inicial acerca da falha na prestação do serviço se a instituição financeira, devidamente intimada, não apresenta defesa ou qualquer prova a fim de se desincumbir do ônus que lhe cabia (Art. 14, §3o, do CDC)”.
“A instituição financeira, chamada apenas porque mantém a conta bancária que recebeu o numerário indevidamente retirado da conta de terceiro, não responde pela fraude cometida contra o consumidor. Para que isso acontecesse, seria preciso demonstrar falha na segurança de seus serviços."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 345; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1260172, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 24/06/2020, DJe 08/07/2020.